Tribunal: STF
Processo: AI 92555
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO EM FACE DOS OBICES ESTABELECIDOS
NOS INCISOS VII E VIII DO ART. 325 DO R.I.-S.T.F. E DA AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÕES QUE CONFIGUREM QUALQUER DAS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT"
DO MENCIONADO ART. 325. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O RELATOR NEGOU
SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.